Tribunal: TJDFT
Processo: 0006761-14.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pela ré (denunciação caluniosa), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Resta caracterizado o crime de denunciação caluniosa mesmo que não instaurado formalmente o inquérito policial, quando realizados diversos atos de diligência pelas autoridades policiais.
3. Age com dolo específico do tipo de denunciação caluniosa, o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à instauração de investigação policial.
4. Recurso conhecido e não provido.